Tribunal: TJSP
Processo: 1051599-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo do autor que comporta provimento em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo do autor que comporta provimento em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento da adequação caso seja demonstrada substancial discrepância, o que não se verifica. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Seguro de proteção financeira e serviço de assistência 24 horas. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e do serviço de assistência e especialmente com pessoas (seguradora e prestadora de serviço) diversas daquelas indicada pela instituição financeira. Contrato acessório vinculados ao principal. Devolução simples caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações, incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbência recíproca. - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051599-54.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROMILDO ADRIANO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
2
Voto no 22361
Apelação no 1051599-54.2020.8.26.0100
Apelante: ROMILDO ADRIANO FERREIRA (JG)
Apelado: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não
reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo do
autor que comporta provimento em parte. Contrato firmado
sem vício de consentimento, com exposição clara dos
encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago
pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização
mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17,
atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros
prefixados em patamar razoável e não abusivo. Taxa média
que serve de referência e não constitui teto a ser observado
pela instituição financeira. Cabimento da adequação caso
seja demonstrada substancial discrepância, o que não se
verifica. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no
julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-
SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos
repetitivos (Temas 958 e 972). Não há documento que
comprove que a relação negocial entre as partes não se
iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa
de cadastro. Seguro de proteção financeira e serviço de
assistência
24
horas.
Abusividade.
Venda
casada.
Documentos que não comprovam que foi dada a parte
autora a opção de celebrar o financiamento sem a
contratação concomitante do seguro e do serviço de
assistência e especialmente com pessoas (seguradora e
prestadora de serviço) diversas daquelas indicada pela
instituição financeira. Contrato acessório vinculados ao
principal. Devolução simples caso não exista saldo devedor,
hipótese de compensação e recálculo do valor das
prestações, incidindo correção monetária do desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sucumbência recíproca. - APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação revisional de contrato de financiamento c.c
pedido de consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela
jurisdicional” movida por ROMILDO ADRIANO FERREIRA contra OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tendo como objeto cédula de
crédito bancário emitida para financiamento de veículo na qual o autor se queixa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
3
encargos (juros, capitalização e Tabela Price) e da cobrança ilegal de tarifas
(cadastro), além de seguro prestamista ou de proteção financeira e serviços de
assistência 24 horas.
A respeitável sentença (fls. 109/113), cujo relatório se adota
em acréscimo, julgou os pedidos improcedentes e impôs o ônus da sucumbência ao
autor fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, ressalvada a justiça
gratuita.
Irresignado apelou o autor para, em síntese, pedir que os
pedidos sejam julgados procedentes.
Nesse sentido, sustenta que “aforou a presente ação, com
fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou a perfeita
constituição, tendo em vista todos os documentos encartados”. Diz que o Juízo a quo
“deixou em sua análise ausentes os pressupostos caracterizadores e autorizadores
que ensejaram a sentença ora recorrida, deixando de analisar quase que a
totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.
Segue argumentando que quando a parte requerente ingressa
com uma ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, visa
à análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a instituição financeira, o
que não ocorreu, pois, ao analisar o feito o Juízo a quo não realizou uma análise
aprofundada do contrato, o que se tivesse sido feito acarretaria na procedência
integral da ação.
Ataca especificamente a tarifa de cadastro; registro de
contrato; parcela premiável, tarifa de avaliação e seguro de proteção financeira.
Repete que os juros aplicados são abusivos, assim como a cobrança de IOF, arguindo
tratar-se de indevido repasse de custo ao consumidor, bem como a falta de
informação prévia.
Pede seja dado provimento ao apelo para julgar os pedidos da
inicial procedentes (fls. 118/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
4
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi contrariado
pela apelada (fls. 130/146).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau o apelo
do autor comporta acolhida em parte, para que seja reconhecida a abusividade da
cobrança de seguro prestamista ou de proteção financeira e de serviços de assistência
24 horas, considerando que o apelo traz para análise todas as tarifas e encargos
questionados na inicial.
Juros
Não reúne condições de prospera a alegada cobrança de taxa
de juros extorsiva.
O autor firmou contrato para financiamento de veículo em 48
(quarenta e oito) prestações, iguais e mensais no montante de R$ 564,32 (quinhentos
e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
Evidente que o valor tomado (R$ 12.000,00) para pagamento
em 04 (quatro) anos não seria o mesmo, pois cediço que as instituições financeiras
não emprestam dinheiro a custo zero e que, portanto, incidiriam os encargos
claramente expostos, repercutindo no pagamento de um valor superior ao tomado.
Noutras palavras, evidente que o valor tomado acrescido das
tarifas e do IOF Imposto sobre Operações Financeiras, para pagamento em 04
(quatro) anos, repisa-se, não seria o mesmo.
Os juros aplicados no custo efetivo total de 59,61% ao ano e
3,97% ao mês, não são exorbitantes simplesmente porque superiores a taxa de 1% ao
mês.
Nesta esteira, cumpre dizer que ao deliberar sobre a limitação
dos juros remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ, em sede de recurso
repetitivo, pacificou o entendimento de que pode ser reconhecida a abusividade dos
juros pactuados se a taxa estipulada for uma vez e meia superior à média aplicada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
5
mercado (Recurso Especial no 1.061.530/RS).
Nessa lente, a possibilidade de adequação da taxa de juros
remuneratórios pactuada para aquela que representa a média praticada pelo mercado
(sequer informada nos autos), restringe-se à hipótese em que demonstrada substancial
discrepância entre elas, o que não se verifica na hipótese, sendo que a previsão de
juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
De se enfatizar que a taxa média de juros constitui apenas
uma referência e não um teto a ser observado pela instituição financeira.
Taxa de Juros Custo Efetivo Total
Em relação à alegação da cobrança de taxa de juros diversa
da pactuada, cabe registrar que a Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela
Resolução no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados
pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe
é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue:
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e
de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação,
expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a
fórmula constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que
deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
6
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no
tocante a taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a
princípio, para afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à
ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a
rigor não há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são
calculados logo de início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores,
não desprezado que os juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art.
354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que o autor tinha plena ciência do valor
da prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos
remuneratórios e moratórios inerentes à contratação.
Aflora o entendimento de que o autor, necessitando do
veículo e não dispondo da totalidade dos recursos, procurou a parte ré para viabilizar
o negócio, com quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e
dos encargos pactuados.
Ademais, na hipótese dos autos não houve sequer alegação de
acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que colocassem a
parte autora consumidora em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a
boa-fé e equidade, referidos respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da
revisão contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da
capitalização mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe
endossar os fundamentos da respeitável sentença reiterando que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
7
financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos
bancários não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual
preceitua que as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele
texto, desde a entrada em vigor da Lei Federal 4.595/64, que submeteu aquelas
instituições às resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência
para estabelecer as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de
Reforma Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições
financeiras, a Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em
períodos de normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que supostamente impediria a
incidência da capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em
sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em
contexto jurídico diverso integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão
plenária realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura
(Súmula 596 do STF). E as entidades de crédito, públicas e
privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central (art. 3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT
698/100).
Juros. Taxa superior a 12% a.a. Competência do CMN. É
pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança,
pelas instituições financeiras, de taxas de juros superiores a
12%, assim como a respeito da competência do CMN para fixá-
las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
8
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros,
basta reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa
praticada.
Nesse sentido o STJ já assentou o entendimento de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(AgInt no AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a
Súmula no 541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual.
A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, não comporta acolhimento, porque
a questão já foi julgada pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, 18a
Câmara de Direito Privado, em 24 de agosto de 2011; foi decidida pela
constitucionalidade do artigo 5o da referida MP:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Medida
Provisória no 1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário não se aplica o artigo
591 do Código Civil, prevalece a regra especial da Medida
Provisória no 2.170/2001. Precedentes do S.T.J. Arguição
Desacolhida. Compatibilidade da Lei com o ordenamento
fundante.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp n.
1.251.331/RS, ITEM 8).
Não obstante, oportuno registrar que o IOF possui natureza
tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade
daquele que toma o crédito, não havendo que se falar, assim, em irregularidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
9
descumprimento do pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado.
Tabela Price
Em relação à Tabela Price registre-se que não há ilegalidade
na aplicação desse método de amortização da dívida de capital através de um sistema
de distribuição em parcelas justas. Nesse sentido é o uníssono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
Na lição de Paulo Sandroni, a Tabela Price consiste em:
“Sistema de amortização de dívidas em prestações iguais,
compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do capital
inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao inglês R. Price,
que durante o século XVIII relacionou a teoria dos juros compostos às amortizações de
empréstimos, e se denomina também sistema francês de amortização (...). Na medida em
que a prestação é composta de dois elementos - uma parte de juros e outra do principal -, a
fórmula permite calcular os juros devidos na primeira parcela e, por subtração da
prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que se deseja amortizar”
(Dicionário de Economia e Administração, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996,
p. 404).
Destarte, o sistema de amortização francês adotado pelo
contrato não implica anatocismo, mas, caracteriza-se pela simples distribuição dos
juros e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido na avença para
amortização do empréstimo.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price'
Alegada capitalização dos juros
Impropriedade
Adoção
que não caracteriza o anatocismo vedado em lei Legalidade
Recurso improvido. TJSP 22a Câmara de Direito Privado, AC
1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06. (Nosso grifo).
Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização nos
contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH.
Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
10
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp
427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003. (STJ
REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05. (Nosso grifo).
Nesse
sentido
também
entende
a
jurisprudência
contemporânea deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
Capitalização de juros - Possibilidade da capitalização contratada,
já que a avença foi celebrada sob o crivo de legislação que permite
tal prática
Inocorrência de qualquer ofensa à legislação
consumerista TABELA PRICE - Licitude na sua aplicação
que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não
havendo, com sua aplicação, capitalização de juros Comissão
de permanência possível sua cobrança, desde que haja previsão
contratual e não haja cumulação com outros encargos

Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo parcialmente provido.
(TJ/SP
12a Câmara de Direito Privado, AC 1003429-
96.2014.8.26.0347, REL. Jacob Valente, j.07.02.2017). (Nosso
grifo).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Produção de
prova. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC às
instituições financeiras. Admissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente. Cabimento. Aplicação da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Aplicação da Tabela Price.
Admissibilidade. Insurgência contra a cobrança de tarifas. Não
conhecimento. Pedido genérico. Sentença de improcedência
mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida. (TJ/SP
37a Câmara de Direito Privado, AC
1005254-21.2014.8.26.0462,
rel.
Des.
Pedro
Kodama,
j.07.02.2017). (Nosso grifo).
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
11
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em
10.07.2018, sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as
partes não tenha se iniciado com o contrato objeto da ação.
Tarifas
Neste contexto, cumpre anotar que o C. STJ, em sede de
recursos repetitivos, dirimiu as controvérsias acerca das matérias (tarifas) em
questão.
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
12
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. ”
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
Registro do Contrato no Órgão de Trânsito; Parcela Premiável e Tarifa de Avaliação
Na hipótese não houve a cobrança de nenhuma tarifa a título
de registro do contrato no órgão de trânsito; parcela premiável e tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, sendo dissociado o apelo quanto a tais cobranças.
Seguro Prestamista e Serviço de Assistência 24 horas
De outro lado, impõe-se o reconhecimento da abusividade da
cobrança de seguro prestamista e do serviço de assistência 24 horas, pela ocorrência
de venda casada, uma vez que os documentos carreados aos autos não permitem
concluir que ao autor foi dada a opção de escolha pela contratação e especialmente a
pessoa da seguradora e a prestadora do serviço de assistência em questão.
O indício de que a instituição financeira impôs a contratação
do seguro e do serviço de assistência ao veículo, repousa na ausência de elementos de
prova de que ao consumidor foi dada a oportunidade de contratar o financiamento
independentemente e sem vinculação com a contratação do seguro e do serviço de
assistência e principalmente com seguradora e prestador de serviço diversos do
pactuado.
Na cédula de crédito bancário consta apenas a cobrança de
R$ 778,80 a título de seguro prestamista, não havendo nada que indique que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
13
sido dado ao autor a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
O mesmo se verifica em relação a cobrança de R$ 400,00 a
título de assistência, pois não há qualquer documento que indique que tenha sido
dada ao autor a opção pela contratação e especialmente a contratação específica da
empresa MONIDAL SERVIÇOS LTDA.
Noutras palavras, a proposta de adesão e certificado do
seguro no 101912000175119, bem como o termo de adesão aos serviços de
assistência 24 horas sob o mesmo número (fls. 93/94), não permitem concluir que foi
dada ao consumidor a opção de firmar o financiamento sem a contratação
concomitante de seguro e do serviço de assistência ao veículo, bem como com uma
seguradora e uma prestadora de serviço diversa daquela indicada pela instituição
financeira. Assim, tudo indica que o autor foi compelido a contratar o seguro e o
serviço de assistência e com as pessoas indicadas pela própria instituição financeira.
Nessa linha, não há documento que indique que a parte autora
tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as cotações respectivas, para
que pudesse optar por alguma diversa daquele indicada pela instituição financeira. O
mesmo se aplica para a prestadora de serviço de assistência 24 horas ao veículo
objeto do contrato.
Nesse sentido, chama a atenção que tanto a proposta de
adesão ao seguro, quanto o termo de adesão aos serviços de assistência 24 horas, se
encontram vinculados à cédula de crédito bancário formada para o financiamento do
veículo, pois o mesmo número da CCB se encontra nos contratos acessórios
(1.01912.0001751.19).
Não resta alternativa senão reconhecer e declarar a
abusividade da cobrança e determinar a compensação ou a restituição do valor
respectivo.
Repetição do Indébito
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051599-54.2020.8.26.0100 -Voto no 22361 LF
14
conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor, somente tem aplicação aos casos em que evidenciado pagamento
efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese em apreço,
cuja cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma a
devolução ou a compensação deve ocorrer, de forma simples.
Sendo assim, os valores ora declarados ilegalmente incluídos
no valor total do crédito financiado, devem ser devolvidos de forma simples caso
inexista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações
devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Por
conseguinte,
acolhidos
parcialmente
os
pedidos
formulados na inicial, resta configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, em
razão da qual as partes devem arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte adversa, mantido o valor fixado pelo
juízo de primeiro grau R$1.000,00), ressalvado no caso da parte autora o disposto no
art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator